Tribunal: TJSP
Processo: 1054546-45.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Réu que se utilizou de termos ofensivos ao reclamar dos serviços prestados pela autora – Ausência de comprovação dos fatos alegados pelo réu em postagem em rede social – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Inadequação – Alcance mínimo da postagem realizada – Redução para R$ 500,00 – Recurso provido em parte.